Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741928-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUSANA VALERIA MEDEIROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SUSANA VALÉRIA MEDEIROS contra ato do SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que negou a emissão de certidão negativa de débitos à impetrante, em razão da existência de inscrição de dívida ativa. Narra ter recebido bens em herança e, ao decidir pela alienação de parte deles, tomou conhecimento acerca da existência de óbice junto à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, caracterizado pela pendência de inscrição de seus dados na dívida ativa, circunstância que impede a emissão da certidão negativa de débitos. Em consulta ao sitio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, obteve a informação de que o débito em questão está vinculado à pessoa jurídica da qual era sócia e foi constituído após a sua saída do quadro societário, mediante transferência de suas quotas. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, argumentando, em síntese: a) a autonomia patrimonial existente em relação à pessoa jurídica da qual era sócia; b) os sócios somente respondem por débitos da empresa em situações excepcionais (dolo, fraude ou excesso de poderes); c) que não é responsável pelo débito apontado, porquanto constituído após a sua retirada da sociedade empresária; c) o propósito de coação fiscal, em manifesto abuso. Assevera, por fim, a incapacidade para arcar com as despesas processuais. Com tais argumentos, vindica a concessão da gratuidade de justiça e a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a imediata desvinculação de pendências fiscais de seu nome e, como consequência, a pronta emissão de Certidão Negativa de Débitos. No mérito, a concessão da segurança em definitivo. É o relatório. Decido. Considerando a situação de desemprego da impetrante e a ausência de elementos capazes de infirmar, nesta fase, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, DEFIRO a gratuidade de justiça, em prestígio à presunção relativa de veracidade de que goza o documento de ID 19897685. Nos termos do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O §3o do aludido dispositivo, por sua vez, define a autoridade coatora como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Ainda, na lição de Hely Lopes Meirelles, considera-se autoridade coatora a pessoa que “ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas” (in Mandado de Segurança, 26a edição, Editora Malheiros, pág. 59). No caso vertente, o ato apontado como ilegal é a negativa de emissão da Certidão Negativa de Débitos e, como causa de pedir, é colocada a inscrição irregular da impetrante na Dívida Ativa. De acordo com o sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, o órgão – que surgiu da junção das antigas Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento Gestão – engloba, atualmente: Secretaria Executiva da Fazenda, Secretaria Executiva de Assuntos Econômicos, Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, Secretaria Executiva de Orçamento, Secretaria Executiva de Planejamento, Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida. Nos termos do Decreto no 35.565/2014, a emissão de certidões positivas ou negativas de débito é atribuição das Agências de Atendimento da Receita, unidades diretamente subordinadas à Coordenação de Atendimento ao Contribuinte (art. 59, inciso VIII). Por sua vez, o gerenciamento e a inscrição de contribuintes na dívida ativa cabe ao Núcleo de Gestão do Cadastro da Dívida Ativa, subordinado à Gerência de Controle da Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa (art. 31, inciso I). Depreende-se, portanto, que o ato impugnado não emana do Secretário de Economia – apontado como autoridade coatora –, cujas atribuições, na condição de Gestor, são notadamente genéricas e abstratas. Também não se extrai de suas competências o poder de revisão de atos da natureza ora questionada. Percebe-se, de plano, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente feito. Nesse mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança, pois não se encontram entre as suas atribuições a revisão, modificação, lançamento ou constituição do crédito tributário, tampouco a emissão de certidões de qualquer natureza, não se enquadrando, assim, no conceito de autoridade coatora. 2. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1065059, 07130716620178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 20/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Merece registro que, não obstante o equívoco na indicação do polo passivo seja – em regra – vício sanável, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora “somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015”. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019). Portando, considerando que a competência desta egrégia 2a Câmara Cível somente teria competência para processar e julgar o presente mandado de segurança caso o ato coator tivesse sido praticado ou ordenado pelo Secretário de Economia, ou pelo Secretário de Fazenda (art. 21, inciso II, do RITJDFT), forçoso reconhecer que a ilegitimidade passiva constatada linhas acima não autoriza a oportunidade para emenda. Ante o exposto, reconheço de ofício a manifesta ilegitimidade passiva e, por essa razão, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Como consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil e no artigo 10 da Lei n.o 12.016/2009. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator